Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PROTOCOLO PARA DISPENSAÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA DA INEFICÁCIA E INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS E PADRONIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Trata-se de ação cominatória para compelir o Distrito Federal a fornecer os medicamentos SACUBITRIL+VALSARTANA 50 MG e EMPAGLIFOZINA 25 MG, sob o argumento de serem os mais eficazes e adequados ao tratamento da insuficiência cardíaca da paciente.
2. Segundo a conclusão do órgão técnico (NATJUS), não há informações se o tratamento da autora esgotou as possibilidades por meio dos medicamentos padronizados.
3. Diante da existência de outras medicações padronizadas disponíveis no SUS e que não foram utilizadas como alternativa para o tratamento do quadro clínico da paciente, não se mostra atendido o primeiro requisito da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 106).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.